Tribunal: TJSP
Processo: 0007418-62.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão pela qual foi indeferido o pleito de extinção da punibilidade da pena de multa independentemente do pagamento. Penhora de valores. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Pena de multa que não perde o caráter penal, a despeito da redação do art. 51 do CP. Aplicabilidade, na hipótese, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.150/DF.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão pela qual foi indeferido o pleito de extinção da punibilidade da pena de multa independentemente do pagamento. Penhora de valores. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Pena de multa que não perde o caráter penal, a despeito da redação do art. 51 do CP. Aplicabilidade, na hipótese, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.150/DF. Mantido o caráter penal, não é dado ao agravante ter extinta a punibilidade sem o cumprimento da pena ou a configuração de causa legal extintiva. Penhora de valores para pagamento da sanção efetivada. Ausência de demonstração de impenhorabilidade dos bens pesquisados e levantados. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.